Tribunal: TJES
Processo: 0011060-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011060-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS RIBEIRO CAZELLI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VINICIUS RIBEIRO CAZELLI
em face do acórdão (ID 5505796) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto, consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU A VIABILIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO DE PROGRESSÃO DE SERVIDORES NA CARREIRA. EFEITOS FINANCEIROS. NÃO ABARCADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança em alusão se restringiu ao exame da progressão tão somente para fins funcionais, ou seja, não adentrando efetivamente quanto aos eventuais efeitos financeiros decorrentes do ato, elemento que, todavia, não afasta a existência do direito em tela, mas apenas não permite pela via utilizada a certeza e exigibilidade necessárias para sua exequibilidade. 2. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante, por sua vez, irresignado com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiu a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão, mais especificamente no tocante
a apreciação dos argumentos e documentos que demonstram a certeza e a exigibilidade do título executivo judicial.

Assenta que o título executivo que instrui a inicial não excluiu o direito à percepção dos acréscimos patrimoniais resultantes da promoção do servidor, mas apenas suspendeu seus efeitos financeiros, de modo que, por tal razão, a obrigação imposta é certa e, além disso, restou implementada a condição fixada no acórdão (reequilíbrio fiscal).

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, por oportuno, ainda, trechos do voto proferido:

Conforme narrado, busca pela presente via o apelante a execução do
mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000
, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário - Sindijudiciário frente a ato coator imputado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por não deflagrar o
processo de promoção dos servidores
efetivos,
referente ao ano 2016
, conforme previsto no art. 13 da Lei Estadual no 7.854/20041, vigente à época dos fatos,
reconhecendo
, portanto, o
direito à percepção dos acréscimos financeiros
decorrentes da aludida promoção.

Em setembro de 2017, ao analisar a questão, o plenário desta Corte Estadual (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 51/77 do pdf) , entendeu por conceder parcialmente a segurança para “
determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção
dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao
ano de 2016

tão somente para fins funcionais
,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015
”.

Diante do julgamento em alusão, conforme se infere do ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 81/82 e 89/90 do pdf, foi aberto o processo de promoção dos servidores
e, na visão do ora recorrente, por restar superada a fase de contingenciamento de despesa atualmente (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 95/106 do pdf), faz jus ao recebimento de crédito correspondente ao valor de R$ 60.006,85
, conforme planilha anexada (ID nº 4534523 - Vol. I - fl. 109 do pdf).

Apresentada impugnação à execução (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 136/172 do pdf) e manifestação pela parte ex adversa (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 197/215 do pdf), com a devida instrução do feito, foi proferida sentença (ID nº 4534523 - Vol. I - fls. 243/247 do pdf) que julgou improcedente o pedido autoral.

Antes de analisar a questão de fundo, procedeu o magistrado a rejeição das preliminares
(i)
de suspensão dos processos que tratam de progressão funcional de servidores públicos (Tema 1.075 do STJ);
(ii)
de impossibilidade de prosseguimento desta ação individual em razão da prevalência da execução coletiva; e
(iii)
da ilegitimidade do autor por não comprovar que era associado ao Sindijudiciário-ES.

No mérito, assentou que:

[...] o Estado do Espírito Santo defende que a sentença proferida no referido mandado de segurança foi clara ao
excluir eventuais efeitos pretéritos, determinando tão somente que a autoridade coatora deflagrasse o processo de promoção dos servidores referente ao ano de 2016, de maneira que o título executivo não apresenta o requisito da certeza e exigibilidade
. E, analisando detidamente o dispositivo da sentença, entendo que razão lhe assiste.

Vejamos, inicialmente, o mencionado dispositivo:

“Com base nesses fundamentos, concedo parcialmente a segurança para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1°, da Lei n° 10.470/2015, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, l, NCPC”.

Não há dúvidas de que a segurança foi concedida de forma parcial, determinando-se ao Estado do Espírito Santo tão somente a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário. Sendo assim, o cumprimento de sentença poderia ser válido para esta obrigação de fazer.
Mas não há qualquer concessão quanto aos efeitos financeiros
;
a suspensão ali mencionada apenas transcreve o artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Sendo assim,
ainda que o autor eventualmente tenha direito ao pretendido pagamento, a via da ação de execução individual de acórdão proferido em demanda coletiva não se mostra adequada ao caso concreto
.

Ante o exposto, diante da ausência de certeza e exigibilidade do título executivo judicial,
JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV do CPC
.

Assim, não obstante a densidade dos argumentos instrumentalizados no presente apelo, não vejo como dissentir da conclusão esposada na sentença no sentido de que o mandado de segurança em alusão se restringiu ao exame da progressão tão somente para
fins funcionais
, ou seja,
não adentrando efetivamente quanto aos eventuais efeitos financeiros decorrentes do ato
.

Nesse sentido, colaciono o teor do referido julgamento:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA.
PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À
PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2.
A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016
, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854/2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais. 3.
Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18/12/2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos
. 4.
Assim, uma vez não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto
. 5.
Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais
,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão
, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016/09).

Dessa forma, tal como constou da sentença, entendo que não há efetiva
concessão do writ no tocante a eventual efeito financeiro, elemento que, todavia, não afasta a existência do direito em tela, mas apenas não permite pela via utilizada a certeza e exigibilidade necessárias para sua exequibilidade
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- [...]
DECISÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - INEFICÁCIA EXECUTIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -INVIABILIDADE
. A decisão que [não estabelece] obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, não constitui título executivo judicial, dada a ausência de condenação específica, revelando-se inviável o cumprimento de sentença para a cobrança pretendida. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.22.020115-6/001, Rel. Des.
Arnaldo Maciel
, 18ª CÂMARA CÍVEL, DJ 16.3.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO PROCESSUAL -
SENTENÇA SEM CONTEÚDO CONDENATÓRIO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE
. - Tendo sido proferida
sentença de caráter meramente declaratório
, descabida a execução de diferenças remuneratórias nos autos da ação mandamental, sendo necessária a propositura de ação própria para esta finalidade. (
TJMG
- Apelação Cível 1.0024.10.089879-0/004, Relª. Desª.
Ana Paula Caixeta
, 4ª Câmara Cível, DJ 1.8.2017 - destaquei).

Destarte,
a existência de sentença meramente declaratória em sede de mandado de segurança que somente narra estar suspenso o efeito financeiro de processo de progressão funcional não detém a exigibilidade necessária para a presente via executiva
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença proferida.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Assento, ademais, que eventual utilização lato do “termo improcedente” apenas referente a narrativa dos parágrafos iniciais do voto proferido deve ser lida à luz da manutenção da sentença proferida em primeiro grau que, como bem especifica o recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, restando no corpo do voto condutor, inclusive, citado grande parte de seu teor (com a inclusão até de seu dispositivo), inexistindo, portanto, a meu sentir, erro material apto a ser corrigido.

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/02/2024 às 14:59:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49786222022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)